Tribunal: TJMT
Processo: 1002912-08.2020.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002912-08.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERCILIO KRAIESKI - CPF: 703.465.429-87 (APELADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO - ALEGAÇÃO DE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS - RECONHECIDA - MERA INTERMEDIÁRIA NA AVENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a Corretora de Seguros não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pactuada entre segurado e seguradora, se age como mera intermediária na avença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.º
1002912-08.2020.8.11.0086,
proposta em seu desfavor por
HERCILIO KRAIESKI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando solidariamente as rés Allianz Brasil Seguradora S/A, Corretora de Seguros Sicredi e Sicredi Ouro Verde MT ao pagamento de R$ 65.920,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e vinte reais) a título de danos materiais, devendo ser descontado pelas rés o montante concernente ao valor da franquia securitária prevista no contrato, isto é, R$ 2.901,93 (dois mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos), de modo que o valor da condenação perfaz o montante de R$ 63.018,07 (sessenta e três mil e dezoito reais e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data da negativa de cobertura proclamada pela seguradora, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; imputando ao autor o dever de transferir a propriedade do veículo sinistrado à Allianz Brasil Seguradora S/A, em razão da perda total; condenando as rés ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à causídica do demandante, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado na condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma solidária e o autor ao pagamento de 15% (quinze por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos causídicos das requeridas, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para os advogados de cada requerida, observando que a Cooperativa Sicredi Ouro Verde e a Corretora De Seguros Sicredi apresentam os mesmos advogados e apresentaram contestação única.

Em síntese, as apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença requerendo, preliminarmente, a substituição da Corretora de Seguros Sicredi para Sicredi Ouro Verde MT.

Aduz ainda a corretora de seguros acerca de sua ilegitimidade passiva, agindo apenas como intermediária, alegando não possuir “
qualquer ingerência no ocorrido, não podendo ser responsabilizado ao que não deu causa, haja vista que todas as cotações enviadas, incluíam tacitamente o co-condutor pontuado
”, inexistindo defeito em seu serviço prestado.

Expõe sobre a ausência de responsabilidade da corretora de seguros, haja vista que “
deve responder, tão somente, nos casos de má-prestação do seu serviço
”, não sendo obrigada a responder por obrigações “
atinentes à cobertura securitária, concessão de benefícios e restituição de valores
”.

Por fim, menciona que “
não se pode verificar qualquer defeito no serviço prestado
” alegando que apenas cumpriu seu papel na relação com o autor apelado, intermediando a contratação do seguro entre este e a seguradora, não restando demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o suposto dano material sofrido em detrimento da apelante, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

A parte autora e apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.º 1002912-08.2020.8.11.0086, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando solidariamente as rés Allianz Brasil Seguradora S/A, Corretora de Seguros Sicredi e Sicredi Ouro Verde MT ao pagamento de R$ 65.920,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e vinte reais) a título de danos materiais, devendo ser descontado pelas rés o montante concernente ao valor da franquia securitária prevista no contrato, isto é, R$ 2.901,93 (dois mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos), de modo que o valor da condenação perfaz o montante de R$ 63.018,07 (sessenta e três mil e dezoito reais e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data da negativa de cobertura proclamada pela seguradora, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; imputando ao autor o dever de transferir a propriedade do veículo sinistrado à Allianz Brasil Seguradora S/A, em razão da perda total; condenando as rés ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à causídica do demandante, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado na condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma solidária e o autor ao pagamento de 15% (quinze por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos causídicos das requeridas, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para os advogados de cada requerida, observando que a Cooperativa Sicredi Ouro Verde e a Corretora De Seguros Sicredi apresentam os mesmos advogados e apresentaram contestação única.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelado, ao adquirir o veículo modelo S10 LS DS4, de ano e modelo 2014, de cor branca, entabulou com a então seguradora Allianz Brasil Seguradora S/A, por intermédio da Corretora de Seguros Sicredi bem como Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT, contrato de seguro veicular, incluindo na avença como condutor adicional Márcio Andreola.

Constata-se ainda que, após alguns meses de vigência da apólice, em 05 de julho de 2020, em decorrência de um acidente onde o condutor era o motorista adicional, o automóvel do apelado sofreu “perda total”.

Ao buscar a cobertura securitária contratada, em 03 de agosto de 2020, o apelado recebeu carta de recusa da seguradora contratada, sob o argumento de que houve declarações inexatas ou omissas a respeito do uso do veículo e seus condutores.

Por restarem inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou o apelante com a presente demanda, requerendo seja reconhecida a responsabilidade solidária das rés bem como reparação por dano material e moral.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos aludidos na exordial, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés bem como reparação por dano material, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a corretora de seguros não possui responsabilidade no pagamento da indenização securitária pactuada entre segurado e seguradora, uma vez que age como mera intermediária na avença. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO - ACIDENTE - CONTRATO DE SEGURO - ALEGAÇÃO (MÁ-PRESTAÇÃO) DE SERVIÇO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NÃO COBERTURA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE CULPA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, II, DO CPC -
RELAÇÃO DE CONSUMO
- IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS - RECURSO IMPROVIDO. CONTRARAZÕES - AGRAVO RETIDO -
PARCIAL PROVIMENTO, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS
. Cabe ao autor comprovar o alegado, conforme prevê o art. 333, II, do CPC, quando da distribuição do ônus probandi, caso contrário a improcedência é medida que se impõe.
A Corretora de Seguros não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pactuada entre segurado e seguradora, se age como mera intermediária na avença
. (TJMT - N.U 0002418-82.2005.8.11.0088, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014)

Assim, em consonância com jurisprudência colacionada e conforme afirmado anteriormente, as corretoras de seguros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, posto que atuaram como intermediadoras do contrato entabulado entre segurada e seguradora, não concorrendo com esta no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente com aquela.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, deve-se estender à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT a ilegitimidade para figurar no polo passivo dos autos em apreço, tendo em vista que, semelhantemente, prestou serviços apenas como intermediária na relação pactuada.

Assim, diante do exposto, considerando que a apelante Corretora de Seguros Sicredi bem como a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, agiram como intermediárias na avença, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva das apelantes no caso em apreço.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reconhecendo a ilegitimidade passiva das apelantes, excluindo-as do polo passivo da presente ação, restando prejudicada a analise das demais questões suscitadas no apelo, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021